Tribunal: TJMT
Processo: 0001824-29.2015.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001824-29.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA
Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAMAR GONCALVES PEREIRA - CPF: 514.068.961-87 (APELADO), CARLOS MARCIO JOSE DE SOUZA - CPF: 817.023.291-00 (APELADO), EDUARDO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 879.824.201-68 (APELADO), SEBASTIAO ANTUNES DE MORAES - CPF: 513.773.301-68 (APELADO), JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (APELANTE), SEBASTIAO ANTUNES DE MORAES - CPF: 513.773.301-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIANA DIVINA DOS SANTOS - CPF: 038.625.801-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO (CP, ART. 155) – CONDENAÇÃO EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO – RECURSO DEFENSIVO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (CP, art. 109, inciso V, c/c art. 110, § 1º).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001824-29.2015.8.11.0020

APELANTE: JEAN BARBOSA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
JEAN BARBOSA DIAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrado o dia-multa na razão 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 155, do Código Penal, substituída à pena privativa de liberdade imposta, por duas restritivas de direito (id. 165418911).

Inconformada, em suas razões a defesa aponta a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, pleiteando a extinção da punibilidade (id. 165418918).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 165418925).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, é pelo provimento do recurso para que seja extinta a punibilidade do apelante, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa: (id. 167315657).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA PARA QUE SEJA DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE – ADMISSIBILIDADE – PELO PROVIMENTO”.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023